Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018761-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MARILENE MARIA TESTA
AGRAVADOS: DIEGO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por MARILENE MARIA TESTA, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos c/c Obrigação de Restituir c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 10021111-14.2020.8.11.0000), que indeferiu os pedidos de tutela de urgência. (Id. 56725962)
A agravante faz um resumo dos fatos e sustenta que o Magistrado equivocou-se ao indeferir a tutela de urgência, isto porque a obra executada de forma parcial, não atinge o fim a que se destina, pois os 5 (cinco) apartamentos estão inacabados e não há possibilidade da agravante aluga-los. Os contratos firmados entre os litigantes são claros em relação ao objeto e preço, isto é, toda mão de obra e material é de responsabilidade dos agravados, cabendo à agravante pagar o preço ajustado, o que foi cumprido, como está comprovado nos autos.
Assevera que o Magistrado indeferiu o pedido de tutela de devolução do dinheiro pago aos agravados, porém, o pedido formulado na inicial para devolução da fração em dinheiro correspondente ao valor necessário para a conclusão da obra, para que a ora agravante possa contratar outra empresa e terminar a construção dos apartamentos.
Alega que de forma alternativa requereu a obrigação de fazer, para que fosse determinado prazo para conclusão da obra, sob pena de multa diária.
Pondera que a agravante é idosa e doente, recebeu de herança valores oriundos do falecimento de sua mãe e tinha o objetivo de auferir renda com os alugueis dos apartamentos que seriam construídos pelos agravados, o que não aconteceu até o momento, sendo que além do prejuízo material que é evidente, ainda teve o desgaste emocional conforme provas existentes nos autos.
Afirma que necessita concluir a obra com urgência para poder auferir renda para manter sua família, de modo que o indeferimento da tutela vindicada é protelar o sofrimento e expor a agravante a miséria.
Aduz que em relação ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o Magistrado incorreu em erro, pois restou demonstrado nos autos o desvio de finalidade do grupo econômico e a confusão patrimonial, em que as pessoas do grupo abrem diversas empresa, pactuam contratos tanto com empresa aberta como baixada, recebem de todas as formas de pagamentos e ao serem interpeladas para cumprirem com suas obrigações, alegam que todo o dinheiro não está disponível.
Expõe sobre a necessidade de deferir a medida de afastamento dos agravados da obra, uma que a petição inicial está farta de prova documental, imagens da obra e se necessário haverá prova pericial para constatação de qualquer dúvida. Os agravados, após primeira intimação, adentraram na propriedade da agravante, sem autorização, fato este que viola direito à propriedade, constitucionalmente garantido, bem como pode alterar as condições da obra abandonada pelos agravados.
Ao final, requer, a concessão da tutela de urgência para determinar que os agravados restituam o valor pago na quantia equivalente ao orçamento anexo (id. 29731031) para finalizar a obra, ou alternativamente, seja determinada a retomada da obra com prazo máximo para conclusão, sob pena de multa diária. Seja declarada a desconsideração da personalidade jurídica das Empresas DL PROJETOS E AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI e CE & DOS SANTOS LTDA ME, incluindo-se os sócios na polaridade passiva da demanda, para que os mesmos também respondam à presente lide de forma que o patrimônio dos mesmos sejam alcançados, considerando que o patrimônio das demais Empresas Rés já se confunde com o patrimônio do empresário individual de sua empresa; seja determinado o imediato afastamento dos agravados, seja determinada a devolução do controle dos portões do condomínio onde situa o imóvel em obra, seja determinado que os agravados apresentem lista de alterações que realizaram no período após intimados da presente demanda, seja determinado o imediato afastamento dos agravados da propriedade da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sejam penalizados pela adulteração de provas, em que a perícia não poderá mais analisar. (Id. 56725952)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
3. A par da situação deflagrada nos autos, e em que pese os judiciosos argumentos da parte autora, tenho que não estão presentes, nesse momento processual de perfunctória cognição, os pressupostos adrede mencionados, para a concessão da tutela perquirida.
4. Isso porque, não há como impor à parte requerida a imediata devolução de todos os valores pagos, sem que ocorra a devida instrução processual, vez que consoante se extrai da própria assertiva autoral e dos documentos encartados com a inicial, os contratos de empreitada pactuados com a primeira requerente, aparentemente, foram cumpridos, ainda que de forma parcial. Logo, não há se falar em devolução integral da importância por ela despendida, sendo, portanto, imprescindível seja oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa para apuração de eventual culpa/inadimplemento contratual e os possíveis prejuízos materiais e/ou morais dele decorrentes.
5. De igual forma, sobrelevando que a pretensão autoral (pedido principal) consiste unicamente na rescisão dos contratos entabulados entre as partes e nos pedidos indenizatórios, ou seja, inexiste pedido principal de obrigação de fazer, se mostra descabida a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida conclua as obras, porquanto incompatível com o pedido final do processo.
5.1. Demais disso, também não se pode olvidar que não perfaz sobejamente evidenciado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demanda somente foi ajuizada mais de um ano após o alegado término do prazo de conclusão das obras.
6. Desse modo, ausentes os requisitos legais elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência.
7. A requerente também postulou liminarmente pela desconsideração da personalidade jurídica das requeridas DL Projetos e Ambientes Planejados Eireli e CE dos Santos LTDA – ME (Eco Construções), “(...) para que as obrigações sejam estendidas aos bens particulares.” (Id 29731021).
7.1. Sobre o tema, é cediço que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo necessária para seu deferimento a comprovação da existência de alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do Código Civil, in verbis:
(...)
7.2. No ponto, considerando que se trata de medida extrema e excepcional, denoto que a situação narrada nos autos (garantia de futura condenação) não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais supracitadas, razão pela qual, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
(...)
8. No tocante aos pedidos formulados em Id 32314234, tenho que se mostram impertinentes/inócuos nessa fase processual, porque: (a) os contratos ainda se encontram vigentes; (b) não há prova de solicitação e respectiva negativa da parte requerida no que tange a devolução de controle do portão do imóvel objeto do contrato; e, (c) eventual apresentação de lista fornecida pela parte requerida sobre possíveis modificações realizadas nas obras não possui eficácia probante, nesse momento processual de cognição sumária.
8.1. Nessa senda, indefiro os pedidos de Id 32314234.
(...)”(Id. 56725962)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante merecem parcial acolhimento, especialmente quanto ao pedido de imediato afastamento dos agravados de seu imóvel em obra, tendo em vista que o pedido principal versa sobre rescisão do contrato de empreita, que segundo a agravante, os agravados teriam descumprido a obrigação contratualmente, qual seja, de realizar a construção de 5 (cinco) apartamentos, no prazo estipulado, porém não o fizeram.
Dessa forma, não é prudente a presença e livre acesso dos agravados no imóvel de propriedade da agravada durante a demanda, pois a animosidade entre as partes está instalada de forma inequívoca.
Quanto aos demais pedidos formulados pela agravante, em sede de liminar, verifica-se que demandam dilação probatória, que deverá ser procedida perante o juiz da causa, assegurando à ambas partes o contraditório e ampla defesa.
Além disso, como bem destacou o juízo, “não perfaz sobejamente evidenciado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demanda somente foi ajuizada mais de um ano após o alegado término do prazo de conclusão das obras.”
Ante o exposto DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, apenas para determinar o afastamento dos agravados do imóvel da agravante, com a devolução de chaves, controle de portão, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora